Tribunal: STF
Processo: ADI 6258
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Petição nº 80442/2019: O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - FONACATE requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que realizou uma nova reforma na Previdência Social, produz impacto sobre todos os servidores públicos. Não há, todavia, como admitir a participação no feito de todas as entidades que os representam. A importância de pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade.
    4. Além disso, as federações, sindicatos e associações que tutelam os interesses dos servidores – e compõem a quase totalidade dos postulantes – integram apenas um dos lados da disputa, que defende a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Desse modo, o ingresso de todas essas entidades não ampliaria de modo significativo o conjunto de argumentos já apresentados ao Poder Judiciário pelos próprios requerentes das ações diretas.
    4. Por essas razões, entendo que devem ser admitidos no feito, na condição de amici curiae, somente alguns dos postulantes, que possuem maior abrangência territorial ou maior número de filiados.
    5. Dada a maior representatividade da FONACATE em relação às demais entidades, defiro o seu ingresso na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator